Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2. No caso, além da declaração de hipossuficiência, o recorrido apresentou provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possui condições financeiras para suportar os ônus processuais.
3. O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a atividade de imprensa deve observar três deveres: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade.
5. Tanto a ordem constitucional, como infraconstitucional (Código Civil) asseguram a reparação de eventual prejuízo, em razão abuso do direito de informar ou qualquer outro ato ilícito cometido em nome do seu exercício, quando malferido o patrimônio, a honra ou a imagem (art. 5o, inciso V, CF e artigos 11 e 21, CC).
6. Resta configurado o abuso do direito de informar quando ultrapassados os limites legais e constitucionais para o seu exercício. A reportagem que extrapolou a mera narrativa dos fatos, quando destacou o nome do autor, atribuiu-lhe a liderança do protesto e o associou a movimento de cunho racista e violento (“Ku Klux Klan”). Tal circunstância é capaz de ferir a imagem e honra da pessoa.
7. O montante da compensação pelos danos morais deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Indenização arbitrada, conforme a razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.